Tribunal: TJES
Processo: 5019453-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019453-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: REBECA KAROLINA SIQUEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019453-87.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDOS: REBECA KAROLINA SIQUEIRA DA SILVA e DANIELA CAROLAINE SIQUEIRA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 14. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduzem as requerentes que adquiram passagem aérea para o trecho Vitória/ES X Belém/PA no valor de R$ 985,80 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Todavia, ao tentarem proceder com o check-in foram informadas que as passagens aéreas foram canceladas e em decorrência deste fato tiveram que desembolsar novas passagens de IDA e VOLTA ao destino, no valor total de

R$ 4.394,40 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente com a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente (conforme Decisão nº 4213194) e R$ 985,80 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 4213186 e 4213208 ), sustentando ilegitimidade passiva, ausência de atividade ilícita de ré capaz de ensejar em danos morais, aduzindo que apenas intermediou as operações junto a companhia aérea, alegando inexistência de fato caracterizador de danos morais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, desta forma responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, considerando que a recorrente faz parte da cadeia de consumo, e responde solidariamente pela falha na prestação de serviço, considerando o cancelamento injustificado do voo das requerentes.

Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACOTE DE VIAGEM DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação principal, interposta pelo réu: 1.1. -
Conforme a orientação pacífica da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
( AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018).
Aquela colenda Corte Superior também já assentou que A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote
( REsp 888.751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25-10-2011, DJe 27-10-2011). 1.2. - É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido e ao desestímulo de práticas lesivas. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima (STJ, REsp 1656614/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 02-06-2017). Sopesadas as expectativas geradas na consumidora ao planejar uma viagem de passeio internacional, o valor fixado na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais) afigura-se adequado ao caso dos autos. 1.3. - Recurso desprovido. 2. Apelação adesiva, interposta pela autora. Deserção. Não conhecimento.

(TJ-ES - AC: 00004982620198080069, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

No que concerne à inexistência de danos morais, verifico que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista a evidente falha na prestação de serviços diante do cancelamento do voo e posterior atraso suportado pelas requerentes.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - DANOS MORAIS - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS . 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo consubstanciada no fornecimento de serviço remunerado de transporte aéreo de passageiros. 2. A empresa de transporte aérea de passageiros responde, de forma objetiva, pelos danos causados à usuária em decorrência da prestação defeituosa dos serviços contratados
. 3. A responsabilidade entre as empresas aéreas que comercializaram os voos é objetiva e solidária, restando excluída, tão somente, caso seja demonstrada a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.109543-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023)

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelas autoras diante dos fatos exarados.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)